Tribunal: TJES
Processo: 0000237-14.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-14.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - ABSOLVIÇÃO PROVAS INSUFICIENTES - REDUÇÃO PENA BASE - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO- TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. O magistrado de primeira instância observou todos os requisitos necessários à concessão das medidas cautelares, não sendo verificada ilegalidade nas mesmas. 3. O magistrado aplicou de forma idônea a pena base aos apelantes. 4. O magistrado aplicou de forma idônea a causa de aumento. 5. O magistrado deixou de aplicar o tráfico privilegiado tendo em vista a situação fática devidamente documentada nos autos. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente

denúncia, que, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 06h00min, na Rua Manhuaçu, ao lado da Reciclagem, bairro Piuminas, Piúma/ES, a denunciada Mirian Lúcia Vailant Vieira Nicodemos, em comunhão de desígnios com os denunciados Thiago Coradello Germano de Oliveira, vulgo 'Chuck', 'Rato', 'Tiberlando'u 'Amigo', Rhamon Severo Oliveira da Silva, Ellen Oliveira da Silva e Ruan Flávio Marques Lima e com o adolescente L. V. N, de. forma livre e consciente, guardavam, com intuito de venda, 04 buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, sendo 01 bucha média e 03 grandes; 08 pedras da substância entorpecente conhecida como crack e 1 pino de cocaína,

além de aparelhos celulares, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente anexos.

Deflui dos autos que policiais civis e-militares, em cumprimento de mandado de Prisão Temporária expedido contra a ré Mirian Lúcia Vailant Vieira Nicodemos, se deslocaram até a residência, localizaram um pino de cocaína, bem como no quarto do adolescente L.V.N. foram encontrados os demais entorpecentes.

Relatório de fls. 52/76, referente ao teor de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, devidamente autorizado pelo magistrado (fls. 131/133), demonstra as denunciadas Mirian Lúcia Vailant Vieira Nicodemos e Ellen Oliveira da Silva combinando a divisão das cargas de entorpecentes que haviam recebido do denunciado Thiago Coradello Germano da Silva.

Descreve que o denunciado Rhamon Severo Oliveira da Silva, além de comercializar os entorpecentes, era responsável pela distribuição, conforme demonstra o relatório de fls. 241/242 e 243/245.

Segundo se apurou a denunciada Mirian Lúcia Vailant Nicodemos, Thiago Coradello Germano da Silva, Rhamon Severo Oliveira da Silva, Ruan Flávio Marques Lima e Ellen Oliveira da Silva, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se entre si e com o adolescente L. V. N para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Contata-se, ainda, que Mirian Lúcia Vailant Nicodemos, Thiago Coradello Germano da Silva, Rhamon Severo Oliveira da Silva, Ruan Flávio Marques Lima e Ellen Oliveira da Silva envolviam o adolescente L. V. N, em sua prática criminosa, eis que o adolescente também vendia entorpecentes.

Assim agindo, está a denunciada Mirian Lúcia Vailant Nicodemos,

Thiago Coradello Germano da Silva, Rhamon Severo Oliveira da Silva,

Ruan Flávio Marques Lima e Ellen Oliveira da Silva incursos no art. 33,

caput e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, em

concurso material [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes
MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA, THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA, RHAMON SEVERO OLIVEIRA DA SILVA e RUANN FLÁVIO MARQUES LIMA,
condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput", e artigo 35, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, à pena de:
MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA -
14 (quatroze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado;
RUANN FLÁVIO MARQUES LIMA -
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado;
RHAMON SEVERO OLIVEIRA DA SILVA -
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado; e

THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA -
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa da apelante
MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA,
requer a reforma da sentença, a fim de reduzir a pena-base de ambos os crimes ao patamar mínimo, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, reduzindo a reprimenda final.

Alega, ainda, que a pena base foi exasperada de forma indevida, nas circunstâncias judiciais de culpabilidade, da conduta social, e da condição econômica.

Por fim, alega que não foi reconhecida a atenuante da confissão, que a fundamentação para ambos os crimes foi a mesma, e que a pena individualizada aplicada à mesma foi desproporcional.

A defesa de
THIAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
, requer a nulidade processual da quebra de sigilo telefônico, a fim de tornar a Decisão do dia 13 de agosto de 2020 nula e desentranhar todas as provas dela derivadas; a absolvição do apelante, tendo em vista a ausência de provas, em conformidade ao artigo 386, V e VII do CPP.

Requer, ainda, que, caso haja manutenção da condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial de cumprimento sendo o aberto.

Por fim, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/06 e reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

A defesa de
RUAN FLÁVIO MARQUES LIMA
, requer a nulidade processual da quebra de sigilo telefônico, a fim de tornar a Decisão do dia 13 de agosto de 2020 nula e desentranhar todas as provas dela derivadas; a absolvição do apelante, tendo em vista a ausência de provas, em conformidade ao artigo 386, V e VII do CPP.

Requer, ainda, que, caso haja manutenção da condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial de cumprimento sendo o aberto.

Por fim, pleiteia a defesa, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/06 e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

A defesa de
RHAMON SEVERO OLIVEIRA DA SILVA
requer a nulidade processual da busca e apreensão e, consequentemente, de todas as apreensões dela derivadas; a absolvição do apelante, tendo em vista a ausência de provas, em conformidade ao artigo 386, V do CPP.

Requer, ainda, que, caso haja manutenção da condenação, sejam consideradas todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao mesmo, com a aplicação da pena no mínimo legal, sendo, dessa forma, reduzida a pena imposta ao mesmo.

Por fim, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/06 e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, sendo fixado como regime de cumprimento inicial da pena o aberto.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] "QUE é filha de MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA NICODEMOS e reside na casa dela, junto com seus irmãos Lorran Layane: QUE a filha da declarante, de 03 anos de idade, cujo pal é Robson dos Santos Cardoso Maioli, também mora na mesma casa, QUE nesta manhã, por por volta das 07h00min, policiais civis e militares estiveram em sua residència, em cump mprimento ao Mandado de Busca e Apreensão que lhe fol apresentado: QUE autorizou a entrada dos policiais; QUE, na residência, estavam apenas a declarante e o pai de sua filha (Robson), pois sua mãe já havia saído para trabalhar no bairro Areias, onde cuida de crianças e cozinha; QUE Lorran e Layane também não estavam casa, pois ontem, por volta das 16h00min, haviam ido para Vitória, embora não saiba informar o que eles foram fazer lá, QUE não possui parentes em Vitória; QUE ontem foi a primeira vez que Lorran foi a Vitória com Layane; QUE Layane já foi à Vitória várias vezes e já chegou a morar lá por mais de um mês; QUE foram para lá em dezembro e Layane ficou morando em Vitória junto com Tatiana, namorada de Gabrielzinho, que foi assassinado semana passada; QUE perguntado a declarante onde Layane e Tatiana moravam em Vitória e de que viviam, afirma que acredita qve elas ficavam por conta de "mexer com droga, vendendo", eis que nem a declarante e nem sua mãe mandavam dinheiro para Layane, então ela tinha que viver de algum modo; QUE no periodo em que estavam morando em Vitória, Layane e Tatiane vieram a piúma várias vezes, para ver a família; QUE não sabe se Layane trazia dragas para piúma, quando vinha de Vitória para cá; QUE sobre droga na sua casa, pelo que lembra, foi em dezembro, quando sua mãe estava fazendo faxina e encontrou uma quantidade de entorpecente; QUE não sabe dizer qual era a droga, mas pertencia a Lorran e sua mãe o mandou dar fim na droga, senão ela jogaria no vaso; QUE relata que Lorran faz uso de maconha e cocaina, assim como realiza a venda; QUE Layane também usa e vende drogal QUE seus irmãos pegam a draga (para vender) com THYAGO CORADELLO; QUE no bairro Areias "só pode pegar" com THYAGO CORADELLO, sendo que a referida pessoa tem que pagar pedágio para os parentes do Josimar Alves e do Alexandre; QUE o pedágio de Josimar é pago para a mulher dele e o pedágio de Alexandre é pago a um pessoal que passa de carro; QUE o movimento de droga que conhece é perto do bar Marmitão; QUE não conhece THYAGO CORADELLO, mas sabe que só ele é quem pode colocar droga no bairro Areias, mediante pagamento dos pedágios para cada lado (descendo a ponte, à direita, é do Alexandre, enquanto do lado esquerda é de Josimar); QUE sobre a venda perto do bar Marmitão, afirma que, até onde sabe, Talia e Dedé que pegam o "peso" e dividem com os moleques do local; QUE sobre a venda de drogas realizada por sua genitora (MIRIAM), respondeu que, até onde sabe, sua mãe começou a "fazer o movimento" quando estava num relacionamento com Zezinho; QUE não sabe ao certo qual era a função de sua mãe, eis que não gostava de Zezinho e, portanto, não ficava perto deles; QUE antes da morte de Zezinho, o relacionamento de sua mãe com ele já havia acabado e acredita que, a partir daí, ela passou a pegar drogas com THYAGO CORADELLO, considerando que só ele podia colocar draga ali; QUE acredita que também foi assim com Lorran, ou seja, acha que ele comegou a vender para Zezinho e depois passou a vender para THYAGO CORADELLO; QUE sua irmã Layane começou a usar e a vender quando se relacionava com “Megamente”; QUE, a época, Layane tinha entre 13 e 14 anos; QUE Layane completará 18 anos no dia 08/02; QUE depois Layane passou a vender para Zezinho e depois para THYAGO CORADELLO; QUE afirma que já viu Lorran armado na época de Zezinho, junto com RHAMON e Gabrielzinho, tenda este último sido morto na semana passada; QUE conhece os irmãos Bruno Suave e Breno Suave; QUE Bruno está preso; QUE segundo o que ouve das conversas de seus irmãos Lorran e Layane, Breno "faz o movimento" para um tal de Jefinho', que domina a área do Monte Aghá I, Monte Aghá II e beco de Itaputanga; QUE quem faz o movimento para 'Jefinho' é a Laisa; QUE no última domingo (10/01/2021), na parte da noite, "deram uns tiras" no beco de Itaputanga, mas a única informação de que tem conhecimento é de que passou um carro preto, de onde foram disparados os tires em direção ao beco em comento; QUE, no local em vertente, há uma guerra entre THYAGO CORADELLO e 'Jefinho', pois um quer tomar o espaço do outro; QUE sobre a morte de Gabrielzinho, afirma que a referida pessoa "fazia movimento" para Breno Suave, que é um dos "braços direitos" de 'Jefinho”; QUE a respeito do homicídio de Zezinho, relata que, pelo que ouviu dizer, foi uma vingança de Lucas “Tanabanha” eis que os dois haviam brigado numa festa; QUE não sabe dizer onde, mas Zezinho teria batido no Lucas 'Tanabanha', segundo o que ouviu dizer, quando Lucas levantou do chão, logo avisou qve o mataria; QIIE soube que, na festa do quiosque que fica localizado em frente a Taninha, Zezinho havia ido para a lateral do quiosque a fim de urinar, momento em que Lucas 'Tanabanha' chegou pelas costas; QUE Lucas estava todo vestido com roupa escura; QUE a história que ouviu dá conta de que Lucas começou a efetuar os disparos pelas costas de Zezinho, momento em que este correu, mas continuou senda atingido até cair no chão; QUE sobre a morte de Gabrielzinho, informa que o referido rapaz era namorado de Tatiane (amiga de Layane); QUE até onde sabe, Tatiane Martins, filha de Adrieli,

possui 17 anos de idade e vende drogas no beco de Itaputanga junto com Laisa, cujos parentes moram no referida beco; QUE tudo isso é no "movimento" comandada por Jefinho; QUE, no bairro, "correm" duas histórias sobre a morte de Gabrielzinho 1) que o autor teria sido um menor que possui o apelido 'Coxinha' que já namorou com Patrícia (vulgo Paty) e tem um filho com ela - e que estava presente na data da morte, junto a outro menor que a declarante não sabe indicar. De acordo com esta primeira versão, os três estavam juntos, pois 'Coxinha' o outro menor teriam ido comprar droga com Gabrielzinho, sendo que quando este último abaixou para pegar o entorpecente, um dos menores atirou nele. A versão em comento narra, ainda, que Breno Suave pediu as imagens da câmara de segurança da padaria - localizada na subida da ponte de Itaputanga -, tendo em vista uma possível vingança, já que Gabrielzinho vendia droga para Breno 2) que Gabrielzinho estava senda ameaçado, embora não saiba dizer por quem e, tampouco, o motivo; QUE sobre a ida de seus irmãos Lorran e Layane a Vitória, na data de ontem, afirma que pode ter sido para pegar droga com o contato do referido município; QUE conhece ELEN há muito tempo e sabe que ela já vendeu drogas junto com seu antigo

namorado Gabriel, vulgo “Borel”; o qual foi morto no Rio de Janeira; QUE afirma que ELEN vendia para Zezinho e depois passou a vender para THYAGO, mas, atualmente, não sabe dizer se ELEN continua vendendo; QUE relata que ELEN é irmã de RHAMON e que ele.vende drogas para THYAGO no bairro Areias e em alguns pontos perto da praia e do bairro União; QUE conhece Ana Seissa e Rafael, mas não sabe se eles vendem drogas; QUE sobre o material apreendido na casa da declarante esta manhã, afirma que o pino de cocaína apreendido pertence a Lorran, bem como foi encontrado no quarto dele; QUE a respeito da quantia em dinheiro (RS 169,35), relata que se trata de parte do pagamento que recebeu pelos dias que trabalhou na loja AV Moda Praia, conforme recibo que apresenta; QUE dos 4 aparelhos celulares, afirma que 3 lhe pertencem: um Samsung que está com a tela queimada e trincada, um Motorola e outro Samsung, que também está com defeito e com a tela toda trincada; QUE a respeita da CNH em nome de Elielton Jovi dos Santos e da Carteira de Identidade em nome de Kelson Silva Rodrigues, afirma que não conhece essas pessoas e acredita que isso é "coisa" de Layane e de Lorran; QUE o chip apreendido não pertence à declarante; QUE informa que nunca vendeu drogas [...]
(depoimento de LORRAINE VAILANT NICODEMOS, filha da acusada MÍRIAM LÚCIA VAILANT VIEIRA, na esfera policial).

“(...)QUE iniciaram as investigações no dia que Lorran e outros meninos estiveram na Delegacia, momento em que foi efetuada a apreensão de um aparelho celular; QUE o tráfico sempre foi constante no bairro Piuminas; QUE no dia que Lorran "foi parar na Delegacia", ele estava com o celular que pertencia a MIRIAM (mãe dele); QUE pediram a quebra de sigilo e começaram a trabalhar "em cima desse celular"; QUE, a princípio, toda a investigação se pautou nesse celular e nas informações contidas nele; QUE afirma que MIRIAM tinha se envolvido amorosamente com Zezinho e ele havia passado a vender drogas no bairro Piuminas (apesar de morar no bairro conhecido como Aparecidinha); QUE pelo que entenderam do começo das conversas, MIRIAM estava guardando drogas para Zezinho em sua residência; QUE o relacionamento de Zezinho e MIRIAM terminou, mas nesse momento os filhos dela já estavam envolvidos na venda de drogas; QUE após o término de MIRIAM e Zezinho, "eles" passaram a pegar droga com THYAGO; QUE reafirma que, a princípio, a investigação foi pautada nas informações constantes no aparelho celular apreendido; QUE todos os áudios e todas as mensagens de texto, ambos extraídos do celular em

vertente, comprovam a participação desse grupo no tráfico de drogas da região; QUE afirma que THYAGO sempre foi o fornecedor de drogas dos acusados, bem como sempre esteve envolvido com o tráfico de entorpecentes; QUE, por meio das conversas extraídas do aparelho celular apreendido, foi possível comprovar o envolvimento entre MIRIAM e THYAGO, de modo que a relação entre eles consistia apenas nos assuntos relacionados ao tráfico de drogas; QUE não foi efetuada interceptação telefônica e a investigação foi toda pautada no conteúdo do celular apreendido; QUE era THYAGO quem fornecia (e quem continua fornecendo) drogas no bairro Piuminas; QUE há outras pessoas que trabalham com THYAGO e fazem o gerenciamento do tráfico, mas às vezes ele "aparece" pessoalmente no bairro; QUE relata que THYAGO não mora mais em Piúma, mas não é ausente e sempre está na cidade para controlar "a situação"; QUE a participação de RHAMON e de RUANN FLÁVIO ficou comprovada por meio das mensagens constantes no celular apreendido; QUE relata que RHAMON "aparecia mais vezes" devido à ligação dele com a droga que era vendida no bairro Itaputanga, mais especificamente, no beco da Laisa; QUE a participação de RHAMON no tráfico era intensa. As perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu: QUE THIAGO não vendia a droga diretamente e era apenas fornecedor, ou seja, levava as quantidades e distribuía para "o pessoal dele"; QUE, às vezes, THYAGO aparece no bairro, mas ele evita, motivo pelo qual tem pessoas que fazem isso por ele; QUE o termo 'óleo' se refere ao crack, enquanto que o termo 'chá' se refere à maconha; QUE o termo 'peça' se refere a arma de fogo; QUE o termo 'pó’ se refere à cocaína; QUE era Kauê quem fazia "corres" para THYAGO e, salvo engano, faz isso até hoje; QUE RHAMON é irmão de ELEN, enquanto RUANN FLÁVIO é namorado/convivente dela; QUE no dia que haviam programado para cumprir o mandado de busca e apreensão, se dirigiram ao endereço constante, mas RHAMON, ELEN e R

RUANN FLÁVIO não estavam lá; QUE, alguns dias antes, os três haviam sida "chamados na Delegacia" para prestar esclarecimentos, de modo que, naturalmente, devem ter percebido a possibilidade de expedição de mandado de prisão e, por isso, se evadiram; QUE um sobrinho de MIRIAM, de nome Mateus, ficou na casa dela por um tempo e esteve

envolvido no tráfico de drogas; QUE tem uma parte em que MIRIAM diz. "olha, se o pai de Mateus souber que ele tá envolvido com isso aqui, vai dar problema"; QUE Elielson (ex-marido de MIRIAM) não tem nenhum envolvimento direto com o crime em julgamento, segundo as investigações; QUE afirma que MIRIAM vendia drogas junto com seus filhos e com outras pessoas, sendo que todos os entorpecentes por eles comercializados passaram a ser fornecidos por THYAGO após Zezinho "sair de cena"; QUE segundo a própria MIRIAM, THYAGO era mais organizada e não deixava faltar "material"," QUE os lados esquerdo e direito da ponte do bairro Areias eram dominados por Josimar e Alexandre, respectivamente; QUE Zezinho não pagava "pedágio" para a esposa de Josimar, mas THYAGO passou a pagar quando "entrou ali [...] depoimento do PC Paulo Roberto Firmo, na esfera judicial).

[...] QUE o tráfico de drogas é muito intenso no bairro Piuminas; QUE "todos eles" estão envolvidas; QUE é muito complexo falar desses indivíduos; QUE existe uma rede de informantes que revela detalhes sobre o tráfico de drogas praticado no bairro Piuminas; QUE, diariamente, recebem informações desses informantes/colaboradores; QUE depois que 'Cabeça' e a esposa foram presos, quem passou a dominar o tráfico no bairro Piuminas foi THYAGO; QUE, por medo de THYAGO, pessoas acabam "trabalhando" na traficância para ele; QUE as pessoas que vendem drogas não costumam ficar com muita quantidade de entorpecente para não levantar suspeita, de modo que acabam escondendo a maior parte em outro local, no qual buscam a droga no momento em que o usuário chega para comprar; QUE, geralmente, uma pessoa fica encarregada de buscar o entorpecente no local onde foi escondido, enquanto a outra pessoa fica responsável por receber o dinheiro pago pelo comprador/usuária; QUE existe entre eles uma associação, na qual cada um exerce sua "tarefa"; QUE sempre estavam no bairro Piuminas, mas dificilmente "pegavam" RHAMON com "alguma coisa", embora ele estivesse diretamente ligada ao "pessoal do tráfico"; QUE não lembra de RUANN FLÁVIO/ QUE afirma que MIRIAM tem uma filha que também possui envolvimento com o tráfico de drogas; QUE nunca abordou MIRIAM, eis que ela nunca levantou suspeitas, mas depois ficou constatado o envolvimento dela na traficância; QUE a Polícia Civil, durante investigações, "pegou mensagens no celular de MIRIAM, sendo estas relacionadas a traficância; QUE o envolvimento maior é de THYAGO, eis que ele é "o cabeça disso tudo"; QUE afirma que THYAGO é o fornecedor de drogas dos bairros Piuminas e Tamarindo e, inclusive, tentou implantar o esquema em Quarteirão (Rio Novo do Sul/ES). As perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE só se recorda de MIRIAM nessa operação; QUE reafirma que MIRIAM tinha envolvimento no tráfico de drogas perpetrado por THYAGO, embora pudesse ser puramente por medo dele. As perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu." QUE a respeito de MIRIAM, não lembra ao certo qual era a droga, mas se recorda que houve cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dela; QUE afirma que MIRIAM estava vendendo ou guardando drogas para THYAGO; QUIE afirma que THYAGO fornece maconha, cocaína e

crack; QUE em Piúma, atualmente, THYAGO é o principal traficante; QUE não se recorda de nenhuma ocorrência envolvendo RHAMON, mas acredita que já o tenha conduzido [...] (Depoimento do Policial Militar CARLOS AGUILAR PEREIRA DE OLIVEIRA, em esfera judicial)

Desse modo, com base no conjunto probatório integrante dos autos, está inequivocamente comprovada a autoria dos apelantes quanto à prática dos delitos aos mesmos imputados, não havendo dúvidas de que estes tinham plena consciência dos seus atos e de suas consequências.

Esmiuçando os autos é nítido que os apelantes estavam organizados, obedecendo a uma hierarquia, sendo que, cada um deles desempenhava uma função atribuída a si.

Com relação aos pedidos formulados no sentido de que seja anulada a quebra de sigilo telefônico, não merece o mesmo prosperar, tendo em vista que o mesmo foi efetuado em virtude de intervenção policial, devidamente balizada pela legislação pátria vigente, não restando dúvidas sobre a mesma.

Também há pedido no intuito de que seja anulada a busca e apreensão, sendo que este pleito também não deve prosperar, principalmente, porque tal medida foi baseada em investigações efetuadas previamente pela autoridade policial, que culminaram na necessidade da medida deferida.

Com relação aos pedidos de absolvição dos apelantes, fica cristalino, por meio do teor do autos, a materialidade dos tipos penais imputados a estes, para tanto, basta observar o auto de apreensão, bem como o Laudo de Exame Químico, além dos depoimentos colhidos de policiais militares e policiais civis, que acompanharam as diligências devidamente autorizadas judicialmente, restando, dessa forma, impossível o acolhimento dos pedidos ora formulados.

No que diz respeito aos pleitos para a fixação da pena-base dos apelantes em seu mínimo legal, alegando que a fundamentação usada foi inidônea, mais uma vez basta olhar para os autos, tomando por base a variedade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, o que fez com que o magistrado sentenciante fizesse a exasperação da pena base de forma adequada, não merecendo êxito o referido pedido.

Ressalto, ainda, que a própria Lei 11.343/06, em seu artigo 42, preconiza que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos deve ser levada em conta na fixação da pena base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais preconizadas no artigo 59 do Código Penal.

Ao pleito formulado no sentido de se diminuir a pena com base no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, adotando o regime inicial aberto, não verifico possibilidade para aplicação de tal benesse, tendo em vista que restou comprovada a materialidade do artigo 35 nos autos, o que, por si só, já é fator impeditivo para a concessão de tal benefício.

Por fim, com relação ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, verifico que a sentença, com base em tudo o que foi trazido nos autos, foi acertada e adequada, não havendo tal ponto que ser reparado, devendo então permanecer inalterada.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que o mesmo foi prolatado em estrita observância ao disposto na legislação pátria vigente, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.